Tribunal: TJES
Processo: 5021072-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021072-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA LIMA e outros

APELADO: AURECY DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. JULGAMENTO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou a complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de extinção.

I – A emenda visava esclarecer o estado civil da
de cujus
, pois as informações dos autos estão contraditórios e, demonstrar a propriedade do imóvel que fora arrolado, no entanto, os autores não lograram êxito em esclarecer e regularizar tais pontos, evidenciando falha que impede o regular tramitar do feito.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5021072-09.2023.8.08.0048

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA LIMA e WANJA DE OLIVEIRA LIMA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, a questão devolvida a esta instância recursal é de simples solução.

Na origem, cuidam-se os autos de requerimento de abertura de inventário de Aurecy de Oliveira Lima, genitora dos autores Wagner Oliveira Lima e Wanja de Oliveira Lima Silva.

Em pronunciamento anterior, o magistrado singular determinou a emenda à petição inicial determinando, dentre outras coisas, (i) esclarecimento quanto o estado civil da
de cujus
, pois era divorciada pelo que consta nos seus documentos de identificação civil (certidão de casamento) enquanto a certidão de óbito atestava estado de viuvez e, (ii) apresentação de documentos comprobatórios da propriedade do bem imóvel.

Os autores apresentaram petição e novos documento, no entanto, sobreveio sentença que julgou extinto sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Juízo de retratação negativo.

Irresignados com a sentença, interpuseram apelação aduzindo, em suma, que atenderam tempestivamente o pedido de emenda à petição inicial e, ainda, que após a sentença localizaram o contrato de compra e venda de imóvel integrante do espólio. Ao final, pugnou pelo provimento de reforma da sentença.

Em exame a celeuma recursal não vislumbro motivos para descurar da conclusão lançada pelo magistrado sentenciante como passo a expor.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou a complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de extinção.

Nesse sentir, considerando que a emenda, tampouco as razões recursais, não foram capazes de regularizar a tramitação, o desfecho do pronunciamento impugnado é medida que merece ser mantida.

Isto porque, quanto ao primeiro item, apesar de ter alegado que a falecida não firmou novo laço amoroso, tal afirmativa, por si só, não é capaz de comprovar a referida assertiva.

Isto porque, a certidão de óbito tem presunção relativa de veracidade e para romper esta ilação, necessário é fazer prova em contrário, o que inexiste nos autos até o momento.

A certidão de óbito ganha maior reforço probante se considerarmos que o declarante foi a própria descendente da falecida.

Relativamente a segunda irregularidade – ausência de documento que demonstre o direito aquisitivo sobre o imóvel, pois desprovido de registro – insta destacar que o contrato de promessa de compra e venda que fora encartado nos autos apenas nesta seara recursal está desprovida de assinatura, a qual seria capaz de, em tese, fornecer uma probabilidade quanto o direito invocado.

Dessa forma, o pleito submetido ao Judiciário é frágil vez que desprovido de lastro probatório capaz de consubstanciar o trâmite regular do feito.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Inaplicável o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.